Tribunal: STF
Processo: AI 357644
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Prequestionamento no
extraordinário. Caracterização. Conhecimento do agravo. Deve
conhecido agravo, quando foi prequestionada a matéria
constitucional, sem que isso implique, no entanto, consistência do
recurso extraordinário.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Relação de emprego. Estagiário. Empresa pública.
Vínculo empregatício. Reconhecimento. Reexame de fatos e provas.
Súmula 279.  Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não
provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República, tampouco que
dependa de reexame de fatos e provas.